Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-08.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), SIDINEI ARAUJO DIAS - CPF: 000.569.351-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0002388-08.2016.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SIDINEI ARAUJO DIAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (12%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS

– ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS
ART. 406 DO CC,

ART. 161, §1º DO CTN E
SÚMULA 379 DO STJ –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o inciso I do §1º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante
art. 406 do CC e art. 161, §1º do CTN, bem como a
Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 12% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se
adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Abusiva
ajuizada por
SIDINEI ARAUJO DIAS,
para;
a
) determinar que no período de inadimplência/mora do contrato em discussão, incida os juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No mais, como o autor decaiu de maior parte dos seus pedidos condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, consoante artigo 85, §8º, do CPC/15.

Em suma, defende a recorrente a legalidade da taxa de juros de mora fixada acima de 1% ao mês, uma vez que o contrato em discussão é regido pela Lei n. 10.931/2004 e, portanto, não se aplica a Súmula 379 do STJ.

No mais,
aduz
que no caso de atualização do débito, esta deve ser com base na taxa SELIC, uma vez que compreende a correção monetária e os juros de mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 165215007, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se

dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 650138186, constante do ID nº 165217418, firmada em 02/02/2011 que instruiu a ação, que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 8.563,55, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 337,07.

Verifica-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,97% ao mês e 42,08% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) Comissão de Permanência de 12% e, b) multa de 2%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos de mora, o autor ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos encargos moratórios

Alega a apelante de que
é indevida a alteração da taxa de juros de mora de 12% (comissão de permanência) para 1% ao mês, posto que, em se tratando a hipótese de cédula de crédito bancário, os juros moratórios podem ser estipulados em percentuais superiores, consoante autoriza o art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004,
in verbis
:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. ”

No entanto, sem razão a apelante.

Isto porque, além dos juros moratórios no percentual de 12% ao mês se mostrar abusivos, porquanto superam o máximo legal permitido, qual seja 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, §1º, do CTN), certo é que o dispositivo acima explicitado não
traz de forma expressa qual seria a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário.

Assim, correta a sentença ao limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, uma vez que consoante os termos dos dispositivos acima citados e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula n. 379 do STJ:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental desprovido.
"
(STJ, AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios. ”
(TJMT – RAC. Nº 1047946-78.2019.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS DE MORA - STJ/SÚMULA 379. "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês" conforme enunciado n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.217800-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

Portanto, considerado que o inciso I, do §1º, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Da atualização do débito

Quanto ao pleito de para que incida a taxa SELIC em caso de atualização do débito, sem razão também a apelante.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

- A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da súmula em 05/10/2017).

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“
APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa
. ”
(TJ-MT 00054381320188110028 MT, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023